Tribunal: TJMT
Processo: 1035872-67.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035872-67.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANY PEREIRA RIBEIRO - CPF: 000.133.301-10 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1035872-67.2023.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU AS PROVAS, INCLUSIVE OS RELATÓRIOS TÉCNICOS DO PRODIST, E RECONHECEU A RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Consumidora ajuíza ação de indenização por danos materiais e morais em face da concessionária de energia elétrica, alega falha na prestação do serviço, a qual resultou em danos a seus aparelhos eletrônicos e perda de alimentos. Sentença julga procedente o pedido da autora. Concessionária interpõe recurso de apelação. Acórdão reforma a sentença e julga improcedente o pedido da autora. Autora opõe embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão analisou detidamente as provas constantes dos autos, inclusive os relatórios técnicos do PRODIST, os quais comprovam que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica que justifique eventual obrigação de restituição.

4.

O acórdão reconheceu expressamente a relação de consumo existente entre as partes.

5.

A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos sofridos e o nexo de causalidade entre esses danos e a conduta da ré.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. A autora não comprovou os danos sofridos e o nexo de causalidade entre esses danos e a conduta da ré."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1035872-67.2023.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035872-67.2023.8.11.0003

EMBARGANTE
: LUCIANY PEREIRA RIBEIRO

EMBARGADA
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por LUCIANY PEREIRA RIBEIRO de acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação do apelante, ora embargada, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO AFASTADO. SEM NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.

Consumidora ajuíza ação de indenização por danos materiais e morais em face da concessionária de energia elétrica, alega falha na prestação do serviço. Concessionária contesta a ação, afirma que não houve falha na prestação do serviço e que os danos não foram comprovados. Sentença julga procedente o pedido da autora, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Concessionária interpõe recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos materiais e morais alegados pela autora.

III. Razões de decidir

3.

Demonstrados que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária comprovou a regularidade do fornecimento de energia elétrica, por meio de relatórios técnicos.

4.

Não há provas suficientes para comprovar os danos materiais e morais alegados pela autora.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido da autora.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica não responde por danos materiais e morais em caso de falha na prestação do serviço quando comprovada a regularidade do fornecimento de energia elétrica. 2. A mera alegação de falha na prestação do serviço de energia elétrica não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1008935-71.2021.
8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
1
em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023.

Embargos
(Id.
265827793
): A embargante alega que o acórdão embargado é
omisso
por não ter se manifestado sobre os documentos comprobatórios dos fatos narrados por ela, os quais foram juntados aos autos.

Sustenta que o acórdão não reconheceu a relação de consumo existente entre as partes, o que implicaria na inversão do ônus da prova, aduz que cabe à empresa comprovar a regularidade do fornecimento de energia elétrica.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Sem Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1035872-67.2023.8.11.0003

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciany Pereira Ribeiro contra acórdão que, em apelação cível, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega o vício
,
fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) No caso, verifica-se que a concessionária apelante trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 256628668), os quais comprovam que, no que tange a autora, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica dos segurados que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.
(...)”

A embargante alega que o acórdão é omisso por não ter se manifestado sobre os documentos por ela juntados aos autos. Ocorre que o acórdão analisou detidamente as provas constantes dos autos, inclusive os relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica que justifique eventual obrigação de restituição.

Ademais, o acórdão reconheceu expressamente a relação de consumo existente entre as partes. Isso, contudo, não altera o ônus da prova quanto aos danos sofridos, os quais devem ser comprovados pela autora, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e a conduta da empresa. No caso, a autora não se desincumbiu desse ônus, não há que se falar em omissão do acórdão nesse ponto.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constatada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025